Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. Não demonstrada situação de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme dispõe o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, inviável o recebimento do recurso no efeito suspensivo.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal (roubo em concurso de agentes), a procedência da representação é medida que se impõe.
3. Diante das condições pessoais e sociais do adolescente e da gravidade em concreto da infração praticada, análoga ao crime de roubo circunstanciado, a medida socioeducativa de semiliberdade se mostra proporcional e razoável.
4. Recurso conhecido e desprovido.